Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-65.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1020298-31.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cristina Gomes de Oliveira, assistida pela Defensoria Pública nomeada curadora especial, em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Administração de Associados do Sudoeste de MT – Sicredi Sudoeste.
De conseguinte, o Juiz sentenciante constituiu título executivo judicial no importe R$ 25.272,96 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), e ressaltou que a atualização monetária, multa e os juros moratórios deverão ser calculados de acordo com o estipulado no contrato bancário.
Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, incisos I a IV, do CPC.
Inconformada, a Defensoria Pública asseverou que foi nomeada curadora especial em razão de a citação ter se dado por meio de edital, oportunidade em que apresentou contestação por negativa geral.
Assevera que, apesar de não ter o conhecimento exato dos motivos pelos quais a contratante Apelante deixou de adimplir a dívida, pugnou pela aplicação do CDC à espécie, a fim de que seja declarada abusiva a cláusula que versa sobre os juros remuneratórios de 69,58% ao ano e 4,50% ao mês, assim como todos os demais encargos contratados.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas todas as cobranças abusivas, seja refeito o cálculo da dívida, que deverá ser atualizado somente após o ajuizamento da demanda, e não do vencimento.
Além disso, a Defensoria Pública pugnou pela concessão de justiça gratuita, a fim de sobrestar o pagamento do ônus da sucumbência.
Contrarrazões no ID 45384552.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
O Banco Apelado ajuizou a Ação Monitória em face da Apelante com o escopo de dar exigibilidade ao título extrajudicial representado pela Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), parcelados em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 108,29 (cento e oito reais e vinte e nove centavos), vencendo a primeira em 17/01/2011 e a última em 17/12/2012.
O contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 69,58% ao ano e 4,50% ao mês, calculados e amortizados conforme a Tabela Price, conforme expressamente previsto no item “Encargos”.
Relativamente aos consectários da mora, o contrato prevê o cálculo de juros de 125,% ao ano em substituição aos encargos de normalidade, mais multa de 2% e honorários advocatícios de 10%.
Vencido o prazo em 17 de dezembro de 2012, e não efetuado o pagamento, em 27 de junho de 2016, a instituição bancária Apelada pleiteou a constituição de título judicial executivo no importe de R$ 25.272,96 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).
Foram realizadas 05 (cinco) tentativas de citação pessoal, todas infrutíferas, dando causa à citação por edital, conforme exsurge do ID 45384530 e, de conseguinte, à nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.
De seu turno, a Defensoria Pública apresentou Embargos Monitórios por negativa geral, bem como pugnou pela concessão da justiça gratuita à Apelante.
O Juiz da instância de base julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial no importe R$ 25.272,96 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme planilha de cálculo que instrui o pedido inicial.
Inconformada, a Apelante recorreu da sentença aduzindo que, apesar de não ter o conhecimento exato dos motivos pelos quais a contratante Apelante deixou de adimplir a dívida, pugnou pela aplicação do CDC à espécie, a fim de que seja declarada abusiva a cláusula que versa sobre os juros remuneratórios de 69,58% ao ano e 4,50% ao mês, assim como todos os demais encargos contratados.
Ab initio, cumpre assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos da Apelante na condição de consumidora dos serviços oferecidos pelo Banco Apelante.
A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde a Apelante, economicamente mais fraca, acabou cedendo às exigências do Apelado, economicamente mais forte.
Levando em considerando que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei no 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.
Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.
Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, bem como veda a análise, de ofício, de encargo contratual não questionado de forma pontual pela parte contratante.
Portanto, com exceção da taxa dos juros remuneratórios, que foi o único encargo questionado no apelo, todos os demais consectários não serão objeto de análise à míngua de impugnação específica.
Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).
No caso concreto, o contrato celebrado em 07/11/2010, prevê taxa de juros remuneratórios de 4,50% ao mês e 69,58% ao ano, calculados conforme tabela price.
De acordo com a média publicada pelo BACEN para a mesma operação – Cédula de Crédito Pessoa Física – em 07/11/2010, a taxa média praticada no mercado era de 41,99% ao ano. Logo, a taxa contratada está acima dos limites legais, o que configura abusividade e dá ensejo ao recálculo da dívida.
Dito disso, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança abusiva de encargo legal no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não incidem os encargos da inadimplência, consoante ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA – “a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”: (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/102008, Segunda Seção).
No caso concreto, é de rigor a descaracterização dos efeitos moratórios, de maneira que é necessário o novo cálculo da dívida originária, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante juros remuneratórios de 41,99% ao ano, calculados mediante uso da tabela price.
Por fim, no que tange à justiça gratuita, esta deve ser admitida. Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acatou, por unanimidade, o entendimento da Defensoria Pública e definiu que não há necessidade de recolhimento de custas nos casos em que a instituição presta assessoria jurídica integral e gratuita na condição de curadora especial, tal como se vê no caso concreto.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença.
Determino o novo cálculo da dívida originária no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante juros remuneratórios de 41,99% ao ano, calculados mediante uso da Tabela Price, com vencimento previsto no contrato (primeira parcela em 17/01/2011 e a última em 17/12/2012).
Havendo saldo credor, este deverá ser utilizado para amortizar o débito pendente.
Diante do resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência pro rata, ou seja, 50% para cada parte, vedada a compensação. No que tange à Apelante, defiro a justiça gratuita e suspendo a exigibilidade do pagamento.
Deixo de fixar honorários recursais, face à sua vedação em caso de parcial provimento do apelo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora